Tribunal: TJBA
Processo: 8083057-24.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão julgador: LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-16
Data de publicação: 2025-06-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 8083057-24.2021.8.05.0001

Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível

APELANTE: WILIAM GOMES DE JESUS

Advogado(s): RENATO GONCALVES LOPES JUNIOR

APELADO: BANCO BRADESCARD S.A.

Advogado(s):FERNANDO AUGUSTO DE FARIA CORBO, JOSE ANTONIO MARTINS, CARLOS EDUARDO CAVALCANTE RAMOS

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ACÓRDÃO QUE JULGOU PROCEDENTE APELAÇÃO PARA MAJORAR
QUANTUM
INDENIZATÓRIO POR DANOS MORAIS. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO AOS ÍNDICES DE CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS MORATÓRIOS. PROCEDÊNCIA PARCIAL. LEI Nº 14.905/2024. APLICAÇÃO DO IPCA PARA CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE 0,5% AO MÊS. RESPONSABILIDADE EXTRACONTRATUAL. SÚMULAS 54 E 362 DO STJ. EMBARGOS ACOLHIDOS PARCIALMENTE.

1.
Os embargos de declaração destinam-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material na decisão embargada, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil.

2.
Verificada omissão quanto à especificação dos índices de correção monetária e juros moratórios aplicáveis à condenação, impõe-se o suprimento da lacuna para conferir maior precisão à decisão.

3.
A Lei nº 14.905/2024 unificou os juros legais em 0,5% ao mês e estabeleceu a aplicação do IPCA para correção monetária, devendo incidir nas condenações judiciais proferidas após sua vigência.

4.
Em se tratando de responsabilidade extracontratual por negativação indevida, os juros moratórios incidem a partir do evento danoso (Súmula 54 do STJ) e a correção monetária desde a data do arbitramento (Súmula 362 do STJ).

5. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E ACOLHIDOS PARCIALMENTE.

Vistos, relatados e discutidos estes autos dos Embargos Declaratórios n°.
8083057-24.2021.8.05.0001
, em que são embargante

e embargad
o
, respectivamente,
BANCO BRADESCARD S.A.

e

WILIAM GOMES DE JESUS.

ACORDAM, os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER
e
ACOLHER EM PARTE
os Embargos Declaratórios, pelos motivos constantes
n
o voto da Relatora.

Sala de Sessões, datado e assinado eletronicamente

Desa. Lícia Pinto Fragoso Modesto

Relatora